Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por Flávio Rodrigues Couto contra decisão proferida nos autos do inventário no 0743980-44.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para apresentação dos extratos bancários da inventariada Dora Rodrigues da Silva, relativos aos meses de setembro/2024 a julho/2025. O agravante sustenta que necessitam ser conhecidos os valores constantes da conta bancária da falecida, pois o inventariante juntou apenas um extrato parcial, referente a outubro/2024. Consta dos autos que houve transferência de valores da conta da inventariada para a conta do inventariante após o óbito (ID 255999464). O juízo a quo indeferiu o pedido com fundamento no art. 612 do CPC, sob argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória e deveria ser resolvida em ação própria. O indeferimento viola o Princípio da Saisine: pilar do Direito Sucessório que estabelece que, no exato momento da morte de uma pessoa (de cujus), a herança (bens, direitos e obrigações) é transmitida automaticamente e de forma imediata aos seus herdeiros legítimos e testamentários, sem necessidade de intervenção judicial prévia, evitando que os bens fiquem sem dono, mas que a posse direta e propriedade plena só se efetivam após o inventário e partilha, pois os herdeiros têm direito de acessar integralmente o acervo hereditário desde o momento do falecimento (art. 1.784 do CC); Requer a tutela de evidência para determinar imediatamente a apresentação dos extratos. O preparo foi devidamente recolhido (ID 80046049). É o relatório. Decido. I. Admissibilidade O agravo é cabível (art. 1.015, parágrafo único, CPC), tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A controvérsia recai sobre a necessidade ou não de expedição de ofício bancário para obtenção dos extratos da conta da inventariada durante o inventário. II. Fundamentação A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que: o inventário tem rito limitado e não comporta dilação probatória; e a questão seria de “alta indagação”, devendo ser resolvida em ação própria. Entretanto, não se está diante de questão complexa, nem de prova que exija dilação probatória incompatível com o inventário. Extratos bancários são documentos de obtenção objetiva e imediata (via ofício ou SISBAJUD); não exigem instrução, perícia ou produção probatória típica de ação ordinária; são necessários à perfeita arrecadação do acervo hereditário, que é finalidade própria do inventário (CPC, arts. 610 e ss.). Logo, não se aplica à hipótese o entendimento jurisprudencial citado pelo juízo de origem, voltado a casos de controvérsias complexas relativas a aquisição de bens, nulidade de negócios ou sub-rogação. O patrimônio da inventariada transmitiu-se automaticamente aos herdeiros no momento do óbito (art. 1.784 do CC). Tal transmissão inclui: bens, direitos, obrigações, valores financeiros, inclusive saldos bancários. Assim, os herdeiros têm direito de obter informações bancárias para integrar o monte, sendo o inventário o procedimento adequado para reunir tais informações. Compete ao juízo do inventário determinar medidas necessárias à identificação e arrecadação de bens, inclusive: pesquisas via SISBAJUD, expedição de ofício a instituições financeiras, levantamento de movimentações anteriores ao óbito para verificar eventual dissipação indevida do patrimônio. Aliás, no próprio inventário houve arrecadação via SISBAJUD (R$ 3.148,15 – ID 242755387), reforçando que a conta bancária da falecida integra o acervo. Consta nos autos que o inventariante juntou apenas 1 extrato, referente ao mês 10/2024 e este extrato aponta transferência realizada após o óbito (óbito: 03/10/2024 / transferência: 10/10/2024). Esse dado isolado já demonstra a necessidade de completar a prova documental, sob pena de: violação à boa-fé processual; falta de transparência na administração do espólio; e possível prejuízo à correta partilha. Assim, a decisão agravada deve ser reformada. Também estão presentes os requisitos da tutela de evidência (art. 311, II e IV do CPC). III. Dispositivo Ante o exposto, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para: Determinar a expedição de ofício ao Banco do Brasil, requisitando os extratos integrais da conta da inventariada, Sra. D. R. da Silva (falecida), no período compreendido entre Setembro/2024 a Julho/2025: Defiro a tutela de evidência, nos termos do art. 311, II e IV, do CPC, para que o cumprimento da ordem seja imediato e independe de oitiva prévia da parte contrária. Comunique-se ao juízo de origem com urgência. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador